Tribunal: CARF
Processo: 19515.720394/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720394/2018-81
RESOLUÇÃO
1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
SISPAY SISTEMA DE PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE EIRELI (NOVA
DENOMINAÇÃO DE ZIGPAG CORRESPONDENTE E COBRANÇA EIRELI) E FAZENDA
NACIONAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL E SISPAY SISTEMA DE PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE
EIRELI (NOVA DENOMINAÇÃO DE ZIGPAG CORRESPONDENTE E COBRANÇA
EIRELI)
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar Recursos Voluntários interpostos pela contribuinte acima
qualificada e pelos sujeitos passivos solidários abaixo relacionados, em face de decisão exarada
pela 6a Turma da DRJ/FNS, sessão de 28 de março de 2019 (fls. 4966/4999)1, que, i) deu
provimento parcial à impugnação da contribuinte, afastando parte dos lançamentos perpetrados
pelo Fisco; ii) deu provimento integral às peças recursais dos responsáveis MARCELO ARTUR
MOTTA RAMOS MARQUES – CPF no 671.212.338-00 e LUIZ SÉRGIO FERREIRA DA MOTA – CPF no
064.640.198-05, excluindo-os do polo passivo; iii) não conheceu da manifestação do coobrigado
PAULO RUBENS REGINATO LOFFREDA – CPF no 190.681.498-81, por intempestiva; e, iv) declarou
definitiva a revelia imputada a ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. – CNPJ no
06.540.857/0001-80, pela não apresentação de impugnação, e de Recurso de Ofício manejado
pela presidência da Turma em face da exclusão, do pólo passivo, dos solidários citados e
exoneração do crédito tributário acima do limite de alçada.
O dispositivo do Acórdão está assim demonstrado:
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar a
impugnação parcialmente procedente, nos seguintes termos:
a) Considerar parcialmente procedente a impugnação, devendo ser revisados o IRPJ e reflexos,
conforme demonstrativo constante do voto e no quadro abaixo demonstrado;

b) Exonerar a qualificação da multa de oficio, reduzindo-a ao percentual de 75%;
c) Declarar definitiva a imputação de responsabilidade solidária da empresa Zignet Soluções de
Pagamentos Ltda, CNPJ 06.540.857/0001-80, por revelia;
d) Declarar definitiva a imputação de responsabilidade solidária de Paulo Rubens Reginato
Loffreda, CPF 190.681.498-81, pela intempestividade da impugnação; e

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 5378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
3
e) Excluir a responsabilidade solidária de Marcelo Artur Motta Ramos Marques, CPF
671.212.338-00, e Luiz Sergio Ferreira da Mota, CPF 064.640.198-05, por se não encontrarem
presentes no lançamento os pressupostos definidos no artigo 135, III e no artigo 124, I, do
Código Tributário Nacional, respectivamente.
DOS LANÇAMENTOS
Os lançamentos de IRPJ e Reflexos apontam para a infração “Omissão de
Receitas - Depósitos Bancários de Origem não Comprovada”, artigo 42, da Lei no 9.430/1996,
conforme AI (fls. 2831/2906), anos-calendário de 2013/2014.
Para melhor fixação, reproduz-se- o AI de IRPJ (fls. 2835/2836), sendo que os de
CSLL, PIS e COFINS, têm a mesma conformação, observadas as respectivas tipificidades e
enquadramentos legais:

Fl. 5379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
4
DA ACUSAÇÃO FISCAL
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 2938/3013), bem resumido pelo Relator do
Acórdão de 1o Grau, estes os apontamentos feitos pelo condutor do feito em relação à ação fiscal:
A empresa era optante do Simples Nacional no período fiscalizado e foi excluída a partir de
01/01/2013, do sistema simplificado de tributação pelo Termo de Exclusão do Simples Nacional no
014/2018 (f. 235/236), acompanhado pelo processo administrativo-fiscal no 19515.720250/2018-25.
Sua exclusão foi mantida em primeira instância administrativa, pela 4a Turma da DRJ/FNS, acórdão
no 07-43.270, devido à constituição da empresa por interposição de pessoas e à falta de
escrituração contábil que permitisse identificar a movimentação financeira e bancária da empresa,
inviabilizando a apuração da receita.
Ao longo dos anos, a empresa teve as seguintes Razões Sociais (f. 131/134):
- AD Foods – Cobrança e Crédito para Restaurantes Ltda (até 18/11/2016);
- ZIGPAG Correspondente e Cobrança Ltda (até 05/02/2018);
- ZIGPAG Correspondente e Cobrança Eireli (até 31/07/2018); e
- SISPAY Sistema de Pagamento e Correspondente Eireli.
O objeto social da empresa definido na alteração contratual de 07/11/2011 apresentava as
seguintes atividades (f. 59): “cobrança extrajudicial, análise e aprovação de crédito em geral para
restaurantes e redes de Fast Foods, podendo para tanto gerir contas bancárias e aplicações
financeiras, negociar com empresas de tickets refeição e alimentação, empresas de cartões de
crédito e débito e assinar contratos”.
Em 22/03/2013 houve o acréscimo das atividades de “correspondente bancário e promoção de
vendas e contratações de empréstimos, financiamentos, consórcios e outros produtos bancários” (f.
67).
Novamente em 30/05/2014 ocorre alteração do objeto da empresa, sendo assim descrito (f. 98): “A
sociedade tem por objetivo os serviços de correspondente bancário, cobrança extra-judicial, análise e
aprovação de crédito em geral para restaurantes e redes de Fast Food, podendo para tanto gerir
contas bancárias e aplicações financeiras, negociar com empresas de tickets refeição e alimentação,
empresas de cartões de crédito e débito e assinar contratos. A gestão de rede de venda/recarga de
créditos de celular, crédito eletrônico de transporte público, benefícios (vale refeição, alimentação,
transporte, dentre outros) e cartões pré-pagos em geral. Promoção de vendas e contratações de
empréstimos, financiamentos, consórcios e outros produtos bancários e; a comercialização de
produtos de panificação em geral.”
No curso da ação fiscal, em 18.11.2016, a razão social foi alterada de “AD Foods Cobrança e Crédito
para Restaurantes Ltda” para “Zigpag Correspondente e Cobrança Ltda”. O objeto social também foi
alterado para “serviços de correspondentes bancários; realização de recebimento e pagamento de
Fl. 5380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
5
contas e convênios mantidos pelos bancos representados; execução ativa e passiva de ordens de
pagamento cursadas por intermédio dos bancos representados, por solicitação de clientes e
usuários; recepção encaminhamento de propostas de abertura de conta corrente, operações de
crédito, cartões e demais serviços solicitados por bancos representados, e serviços de cobrança
extrajudicial”, vide f. 107/112. Diante da alteração da razão social, passo a identificá-la como
ADFoods/Zigpag deste ponto em diante.
Finalmente, em 05/02/2018, a empresa altera sua natureza jurídica de sociedade limitada para Eireli
constando como sócio unicamente o Sr. Marcelo Artur Motta Ramos Marques, pela saída do sócio
Carlos José Lisboa.
Como se verá mais adiante, a contribuinte informou exercer as atividades de correspondente
bancário, subadquirência de créditos eletrônicos e clube de compras, a fim de justificar as
operações bancárias, objeto da auditoria fiscal, no período fiscalizado.
A Auditoria Fiscal realizada na contribuinte AdFoods/Zigpag(atualmente denominada Sispay
Sistema de Pagamentos e Correspondente Eireli) iniciou as verificações da regularidade da empresa
em relação aos valores declarados no Simples Nacional a partir da remessa dos extratos bancários
encaminhados pelas instituições financeiras Banco do Brasil e Banco Bradesco. A Fiscalizada
forneceu autorizações para o Fisco ter acesso a elas (f. 467/468).
A partir dos extratos encaminhados, foram auditados os depósitos creditados nas contas do Banco
do Brasil e do Banco Bradesco, bem como as saídas de recursos a terceiros, pessoas jurídicas e
pessoas físicas, ligadas direta ou indiretamente às atividades da empresa, que puderam ser
identificados nos extratos.
Foi apurado que a conta corrente mantida no Banco do Brasil concentrava os depósitos bancários
justificados pelo contribuinte como sendo originados pela atividade de correspondente bancário.
Apresentou contrato firmado com o banco às f. 447/451.
Já na conta mantida no Banco Bradesco foram identificados valores depositados pelas empresas
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços Ltda (ALELO, item 6.1 do RF), Cielo SA (item 6.2 do RF),
Zignet/Refeicard Admistração e Serviços Ltda (item 6.3 do RF), Planinvesti Administração e Serviços
Ltda (item 6.4 do RF), ND Lanchonete Ltda ME (item 6.5 do RF), dentre outras. Com estas três
últimas empresas, foi constatado vínculo entre os sócios e ex-sócios destas com a fiscalizada.
Outras verificações e diligências/circularizações foram realizadas a fim de analisar a interposição de
pessoas no quadro societário da fiscalizada. Destaco aquelas realizadas perante a ex-sócios formais
ou informais (“sócio investidor” e “interpostas pessoas”): Sr. Aroldo Messias Barros da Cunha (item
6.6 do RF), Carlos José Lisboa (item 3.1.2 do RF), Carlos de Souza (item 3.1.3 do RF) e Antônia Osório
da Silva de Sousa (item 3.1.4 do RF).
Através das intimações 003 (f. 478/480 e 481) e 004 (f. 515/516) e seus anexos, a autoridade
tributária solicitou os esclarecimentos de cada depósito individualmente creditado nas contas
bancárias, explicando a origem e a natureza destes recebimentos, de forma discriminada. A
Fl. 5381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
6
contribuinte não apresentou escrituração contábil e documentos necessários hábeis a sustentar a
comprovação da origem dos depósitos bancários.
No total, cinco intimações foram dirigidas à contribuinte com solicitações de esclarecimentos acerca
da(s) atividade(s) desenvolvida(s) pela empresa. Esta respondeu inicialmente que exercia atividade
de “correspondente bancário” (resposta à intimação no 002. f. 474 e 477). Aprofundados os
pedidos de esclarecimentos relacionados à sua movimentação financeira e às diligências junto às
empresas ALELO e Cielo, a contribuinte admitiu exercer também atividade de “subadquirência” de
créditos eletrônicos (f. 483 e 1728/1729) e “clube de compras”.
Em resposta à Intimação no 004 (f. 515/516), a contribuinte explicou no que consistia as atividades
“subadquirente” de créditos (f. 1728/1729). Expôs que, em razão dacrise financeira, passou a alugar
os terminais de processamento de dados de cartões de crédito (máquinas de cartão) que possuía a
diversas pessoas jurídicas e físicas
Às f. 1734/1735, continuou explicando que, em razão desta movimentação feita através de suas
máquinas, os créditos eram realizados em suas contas que, posteriormente, seriam repassados às
empresas locatárias das máquinas, mediante o desconto de porcentagem que variava entre 3% a
5%. Atribuiu a estas operações a atividade de subadquirência de créditos financeiros e, apesar de
chamada a esclarecer a forma de remuneração, a origem e a natureza dos valores depositados em
suas contas bancárias, não apresentou elementos que pudessem esclarecer a apuração das receitas
declaradas.
Desta forma, finalizada a fase de esclarecimentos através das intimações e diligências, a autoridade
tributária considerou não comprovadas as origens dos recursos depositados nas contas bancárias,
efetuando o lançamento motivado pelos depósitos bancários não identificados.
O auditor fiscal entendeu também que, apesar de a empresa ser optante pelo Simples Nacional e
estar autorizada a manter uma contabilidade simplificada (artigo 27 da Lei Complementar no 123 de
2006), seria necessário que a escrituração apontasse corretamente os fatos geradores dos tributos
devidos, além de identificar a movimentação financeira, inclusive a bancária. A ausência de
contabilidade hígida e confiável a fim de permitir a apuração dos tributos motivou o arbitramento
dos lucros.
Acresce-se a estes fatos, o entendimento do auditor de que o plano de contas simples e a estrutura
contábil era incompatível com a atividade complexa exercida pela empresa (correspondente
bancário e subadquirente de créditos). Entendeu também ser inaceitável o lançamento em partida
única para toda a movimentação bancária ocorrida no mês.
Considerou também ser aplicável a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 150%, por
entender ter ocorrido as três situações previstas no parágrafo 1o, do inciso I, do artigo 44 da Lei
9.430, de 1996, ou seja, sonegação, fraude e conluio.
Foi imputada responsabilidade solidária à Marcelo Artur Motta Ramos Marques, por atos praticados
com excesso de poderes e infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III,
do Código Tributário Nacional, em razão do conjunto formado pelos seguintes fatos:
Fl. 5382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
7
- utilização indevida da empresa para fins distintos daqueles definidos no objeto social da empresa;
- utilização da empresa ADFoods/Zigpag como meio para credenciar máquinas receptadoras de
cartões, em seu nome, que seriam cedidas a contribuintes de fato, viabilizando a sonegação fiscal
destes;
- criação de “empresas-fantasmas”, em ramo alimentício, para viabilizar a contratação de máquinas
receptadoras de cartões;
utilização da empresa ND Serviços Ltda, para registrar empregados que lhe prestavam serviços, com
utilização de interposição de Antônia Osório da Silva de Sousa no quadro societário da mesma e da
fiscalizada, mediante assinatura com indícios de falsidade e inexistência de capacidade econômica e
grau de instrução incompatível com a sociedade firmada; e
- uso de interposição de pessoas no quadro societário da fiscalizada.
Foi também imputada responsabilidade à empresa Zignet Soluções de Pagamentos Ltda e seus
sócios Paulo Rubens Reginato Loffreda e Luiz Sergio Ferreira da Mota, por interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal, nos termos do artigo 124, I,
do Código Tributário Nacional.
Dentre as razões que embasaram a imputação de responsabilidade, está a transferência de recursos
da Zignet/Refeicard para ADFoods/Zigpag, no montante de R$ 4.589.000,00. Este valor teria
suportado a quitação de haveres à Aroldo Messias Barros da Cunha, pela sua saída de empresa
ligada, Planivesti – Administração e Serviços Ltda.
A empresa Planivesti tinha como sócios os senhores Paulo Loffreda, Luiz Sérgio e o Aroldo Messias.
Contra este último, foi movida ação civil por Paulo Loffreda a fim de afastá-lo da gerência da
empresa. A ação foi encerrada por acordo judicial, tendo ocorrido pagamentos a este através da
empresa fiscalizada.
Após depoimento colhido junto a Aroldo Messias, a fiscalização entendeu que houve confusão
patrimonial entre as empresas ADFoods/Zigpag e Zignet /Refeicard, diante das transferências
bancárias desta para aquela, ocorridas em datas coincidentes.
As demais razões que formaram o conjunto indiciário a sustentar a responsabilidade tributária
encontram-se relacionadas a seguir:
- participação de Marcelo Artur Motta Ramos Marques na empresa Zignet/Refeicard, juntamente
com Luiz Sérgio Ferreira da Mota;
- funcionamento em conjunto no mesmo endereço de ambas empresas (matriz e filial);
- utilização de interposição de pessoa (Carlos José Lisboa) na fiscalizada com relação de parentesco
(cunhado), com o sócio-administrador Luiz Sérgio Ferreira da Mota;
Fl. 5383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
8
- intenso fluxo de receitas entre a ADFoods/Zigpag e Zignet/Refeicard, supostamente pelos serviços
de subadquirência; e
- ligação de Paulo Loffreda e Luiz Sérgio com as interpostas pessoas que figuraram no quadro
societário da ADFoods/Zigpag.
DAS IMPUGNAÇÕES
Interpostas as peças recursais, a contribuinte e solidários dissertaram:
A impugnação apresentada pela ADFoods/Zigpag contesta a autuação sofrida
alegando haver comprovado suas operações de forma completa, através dos
elementos oferecidos na fase fiscalizatória, tornando a imposição da exação
totalmente insubsistente e descabida.
Contesta o lançamento particularmente nos pontos referentes à omissão de
receitas, aos depósitos não identificados, aos reflexos decorrentes do
lançamento principal de IRPJ e à multa aplicada ao percentual de 150%.
Em relação à omissão de receitas, entende que a motivação para o arbitramento
pela imprestabilidade da escrituração não subsiste, pois apresentou o Livro
Razão. Argumenta que os lançamentos dele constantes apontam de forma clara
e precisa o movimento mensal da empresa. Traz como exemplo a totalização dos
lançamentos a crédito no valor de R$ 2.869.296,23 e a débito comprovados e
justificados no valor de R$ 2.840.244,90, acarretando numa diferença de R$
29.051,30.
Informa que este fato ocorre em todos os demais meses, pois a escrituração
comprovava todos os pagamentos e recebimentos da empresa, havendo
demonstração de que não infringiu o inciso II do artigo 530 do RIR, pois estariam
“escrituradas todas receitas e despesas mensais da empresa, sendo o lucro
claramente apurado através de simples operação matemática”.
Desta forma, argumenta que houve alegação genérica de que a escrituração
apresentava-se imprestável e que teria ocorrido cerceamento de defesa por não
ter sido apontado vícios ou defeitos na escrituração. Assim, seria necessária a
apuração contábil via análise pericial. Expõe que a ausência de perícia técnica
estabeleceria instabilidade na relação jurídica, pois o aceite ou não da
escrituração ficaria apenas ao juízo do Fisco.
Quanto aos depósitos não identificados, a contribuinte reclama que atendeu a
todas solicitações que lhe foram feitas, tendo inclusive autorizado o acesso aos
seus extratos bancários. Assim entende que foi arbitrária a aplicação do disposto
no §2o do artigo 42 da Lei 9.430 de 1996, uma vez que comprovou a origem dos
recursos, descabendo a tributação de forma presumida.
Fl. 5384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
9
Aduz que a autoridade tributária teria se utilizado de interpretação integrativa
ou extensiva para tipificar a infração, pelo emprego da analogia para exigir
tributo, no entanto, tal interpretação não seria possível conforme §1o do artigo
108 do Código Tributário Nacional.
Justifica que as notas fiscais de prestação de serviços, o contrato de
correspondência bancária firmado entre ela e o Banco do Brasil e relatórios
relativos aos valores transferidos pela empresa Cielo comprovariam cabalmente
a origem dos depósitos, sendo equivocada a infração de omissão de receitas, nos
termos do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996. Sustenta também que tendo sido
comprovada a origem das receitas, caberia ao Fisco diligenciar e provar que tais
recursos não seriam seus, invertendo-se assim o ônus probatório.
Desta forma, expõe que a presunção legal de omissão de rendimentos deve ser
afastada, cabendo a aplicação das normas de tributação específicas vigente à
época dos fatos. Junta jurisprudência administrativa no sentido de considerar
comprovada a origem dos depósitos bancários. Requer então a anulação do
lançamento fiscal, uma vez que atendeu a todas as intimações fiscais, devendo
ser afastada a presunção legal.
Em relação aos reflexos, repisa que, sendo afastada a presunção de omissão de
receitas, reproduz-se o mesmo pedido e conclusão aos demais autos de infração
de CSLL, PIS e Cofins.
Quanto à multa de ofício ao patamar de 150%, demonstra que não houve
comprovação de intuito de fraude nos atos da Impugnante e, novamente, repete
a argumentação de que houve aplicação indevida da “presunção legal”, sem
embasamento fático, acarretando na sua penalização.
Expõe que diante da ampla utilização da qualificação da multa, há uma tendência
do CARF e do STF no sentido de reduzi-las, haja vista o seu uso excessivo e
indiscriminado pelas autoridades fiscais, depurando o sistema destas multas
desproporcionais e abusivas, pelo princípio da vedação ao confisco. Cita
jurisprudência do STF.
Conclui requerendo o acolhimento da impugnação, cancelando-se o débito fiscal
e nomeando o Sr. João Carlos Roque, TC CRC no 1SP 122.775/O-2, como seu
perito técnico.
A responsabilidade tributária pelo crédito tributário foi imputada aos sócios
Paulo Rubens Reginato Loffreda e Luiz Sergio Ferreira da Mota, através dos
Termos de Sujeição Passiva Solidária de f. 2916/2918 e f. 2913/2915,
respectivamente.
Fl. 5385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
10
O Sr. Paulo Loffreda foi cientificado em 21/05/2018 (f. 4329). Já o Sr. Luiz Sérgio
da Mota foi cientificado em 05/06/2018 (f. 4332/4345).
A sujeição passiva solidária deu-se embasada no inciso I do artigo 124 do Código
Tributário Nacional, tendo ambos apresentados impugnações de mesmo teor,
razão pela qual procedo ao relato de forma conjunta.
Os impugnantes contestam a responsabilidade solidária afirmando que a
solidariedade somente decorre de lei, não cabendo ser aplicada de forma
presumida, como no caso. Traz em sua defesa o disposto nos incisos II do artigo
121 e artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional.
Argumenta que o Fisco usurpou a competência do Judiciário, pois somente este
poderia atribuir-lhes a responsabilidade tributária, pela interpretação da lei e seu
alcance.
Nos demais pontos trazidos, apresenta as seguintes razões a sustentar a
ausência de vínculo com a ADFoods/Zigpag que:
Sustentam que a ausência de vínculo com a ADFoods/Zigpag se embasa nos
seguintes aspectos a seguir:
- não haveria razão para omissão de receitas, visto que apresentou livro razão com a
escrituração contábil, cabendo a anulação dos autos de infração;
- os depósitos bancários ocorridos na conta da empresa Zigpag/Refeicard não
podem ser imputados aos impugnantes, pois é “terceiro” na relação jurídica;
- vislumbra as nulidades da penalidade principal (IRPJ), merecendo o mesmo
destino as demais exigências (CSLL, PIS e Cofins), reforçando o entendimento de
que não há previsão legal para imputação da responsabilidade ao impugnante;
- que a multa aplicada ao percentual de 150% é confiscatória, cabendo sua
exclusão ou diminuição. Acresce-se a isso o seu entendimento de que não houve
suficiente comprovação da ocorrência de fraude; e
- houve interpretação equivocada do acordo extrajudicial homologado entre a
Planinvesti e o Sr. Aroldo. Esclarece que os pagamentos a fim de quitar a parte
do acordo da empresa Planinvesti foi realizada diretamente pela mesma, não
reconhecendo as razões pelas quais houve pagamento da ADFoods/Zigpag ao
referido senhor. Sustenta ser falsa a afirmação de que o pagamento da quitação
do acordo ter se dado com recursos da Zignet/Refeicard e apresenta
documentos comprobatórios e registros contábeis.
Conclui requerendo o afastamento da responsabilidade tributária imputada aos
mesmos.
Fl. 5386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
11
A responsabilidade tributária foi imputada ao sócio administrador da
ADFoods/Zigpag, Sr. Marcelo Artur Motta Marques, através do Termo de
Sujeição Passiva Solidária de f. 2907/2909, cuja ciência ocorreu em 21.05.2018 (f.
4327).
A sujeição passiva solidária deu-se embasada no inciso III do artigo 135 do
Código Tributário Nacional e foi contestada baseada na ausência de configuração
de “excesso de poderes” e nos aspectos a seguir:
- no curso da ação fiscal, apresentou os livros “razão” e “diário”, bem como
concedeu autorização para que os extratos bancários fossem obtidos, pela
convicção de que todas as transações foram efetuadas dentro da lei. Desta forma
entende descabida a “penalidade” por ausência de escrituração;
- a imputação da responsabilidade não lhe poderia ser atribuída, pois requer
disposição expressa da lei, que não ocorre no presente caso. Entende que
somente seria aplicável após o esgotamento de todas as instâncias
administrativas e legais, e que de acordo com a posição do STJ o “simples falta
de pagamento não configura, por si só, a responsabilidade subsidiária do sócio”;
- havia concedido chances e oportunidades à funcionária Antônia diante de seu
potencial, investindo pessoalmente em seu crescimento, colocando-a na posição
de parceira profissional. Traz como prova a declaração de autenticidade firmada
pela Sra. Antônia (f. 4952) onde se provaria serem verdadeiras as assinaturas
constantes dos contratos e alterações contratuais;
- as sociedades constituídas não representam ilícito que altere no deslinde da
imputação da responsabilidade;
houve emissão de “juízo de valor’ pelo auditor fiscal;
- a prática da subadquirência poderia ocasionar, no máximo, ilícito civil, jamais
penalidade de tamanha proporção, pois os eventuais equívocos na escrituração
não configurariam sociedades ocultas, interposição de pessoas, lavagem de
dinheiro ou fraude;
- não concorda com o lançamento baseado na presunção de omissão de receitas
por depósitos bancários não identificados, pois comprovou por documentação
idônea a origem dos recursos nas contas e autorizou o acesso a estas
informações;
- vislumbrando-se as nulidades da penalidade principal (IRPJ), merece o mesmo
destino as demais exigências (CSLL, PIS e Cofins), reforçando o entendimento de
que não há previsão legal para imputação da responsabilidade ao impugnante; e
Fl. 5387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
12
- a aplicação da multa ao percentual de 150% é confiscatória, cabendo sua
exclusão ou diminuição. Acresce-se a isso o seu entendimento de que não houve
suficiente comprovação da ocorrência de fraude.
Conclui requerendo que seja dado provimento à impugnação, afastando-se a
responsabilidade e anulando os autos de infração. Alternativamente, requer seja
excluída das penalidades acessórias, assim como a exclusão da multa ou
diminuição em patamares que não representem confisco.
DADECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 6a Turma da DRJ/FNS, foi prolatada decisão
unânime dando parcial provimento à impugnação da contribuinte, e integral provimento a dois
solidários. Quanto aos outros dois, uma impugnação não foi conhecida por intempestiva e a outra
sequer constava do processo na ocasião (revelia).
Excertos da decisão mostram o pensamento da Turma Julgadora a quo (fls.
4977/,
“Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, devidamente analisado pela autoridade
preparadora do processo às f. 4961, conheço da impugnação apresentada pela contribuinte
AdFoods/Zigpag Correspondente e Cobrança Eireli (atualmente denominada Sispay Sistema de
Pagamentos e Correspondente Eireli), às f. 4350/4362, e dos responsáveis tributários Marcelo
Artur Motta Ramos Marques, às f. 4845/4858 e Luiz Sérgio Ferreira da Mota (f. 4729/4742).
I.Da Admissibilidade.
A empresa Zignet Soluções de Pagamentos Ltda, CNPJ 06.540.857/0001-80, não apresentou
impugnação ao Termo de Sujeição Passiva Solidária, às f. 2910/2912, portanto declaro
definitiva a discussão quanto à responsabilidade tributária atribuída à mesma, por revelia.
Paulo Rubens Reginato Loffredafoi cientificado em 21.05.2018 (f. 4329) e apresentou a
impugnação em 21.06.2018 (f. 4524). Tendo encerrado em 20.06.2018 o prazo para
impugnação, reconheço a intempestividade da apresentação da impugnação, confirmada pelo
despacho de f. 4932, e não conheço de sua impugnação.
No entanto, é de ser esclarecido que a apresentação da impugnação tempestiva de um dos
responsáveis solidários (Luiz Sergio Ferreira da Mota) suspende a exigibilidade do crédito
tributário em relação aos demais.
II.
Do auto de infração de IRPJ e reflexos
a) Omissão de rendimentos – Depósitos Bancários não Identificados
Fl. 5388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
13
Conforme relatado, trata-se de auto de infração decorrente de omissão de receitas, por
depósito bancário não identificado, com qualificação da multa de ofício e imputação de
responsabilidade tributária.
A Impugnante contribuinte explica que atendeu a todas intimações apresentando documentos
hábeis a comprovar a origem dos créditos mantidos nas contas e, desta forma, teria
comprovado a origem de recursos que identificariam os depósitos bancários,
Argumenta que, não obstante haver autorizado o acesso às contas e provado a origem dos
depósitos, o Fisco de forma arbitrária inverteu o ônus da prova, aplicando a presunção de
omissão de receitas. Traz jurisprudência que demonstraria que caberia o afastamento da
aplicação do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
Em seu entendimento, a “origem” dos recursos depositados em suas contas correntes
bancárias, nas instituições financeiras Banco do Brasil e Banco Bradesco, seria justificada como
sendo frutos das atividades de correspondente bancário, de operações de subadquirência de
créditos eletrônicos e de clube de compras (“Market Place”), no curso da ação fiscal.
Entretanto, na fase do procedimento fiscal, não apresentou documentação hábil e
contabilidade hígida a comprovar as operações realizadas, de forma individualizada e
coerente.
De plano, cabe trazer à análise dos fatos o dispositivo legal a sustentar o lançamento:
(...)
Como consequência do dispositivo legal acima, vemos que é função do Fisco, entre outros
procedimentos, comprovar o crédito dos valores em contas de depósito/investimento,
examinar a documentação e livros da sociedade empresária e intimar o titular da conta
bancária a apresentar os documentos/informações/esclarecimentos, com vistas à verificação
da ocorrência de omissão da receita de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430/96.
Contudo, a comprovação da origem/natureza dos recursos utilizados nessas operações é
obrigação da contribuinte e, em não o fazendo, fica caracterizada a omissão de receita dos
valores creditados em suas contas bancárias. Estabelece-se assim a presunção relativa de
omissão de receitas que pode ser afastada pela apresentação elementos comprobatórios da
origem dos depósitos.
Todavia a Impugnante não produziu prova, restringindo sua defesa a alegações de cunho
genérico, respondendo de forma simples e evasiva às requisições de esclarecimentos
encaminhados pela autoridade fiscal, observe:
(...)
Os demais documentos apresentados pela contribuinte não demonstram, de forma individual,
tampouco unificada, a origem e a natureza dos depósitos, a prestação de serviços
supostamente exercida de forma compatível com os lançamentos contábeis.
Fl. 5389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
14
Nesta fase de contestação administrativa, vemos novamente que a contribuinte não traz os
elementos necessários a afastar a presunção de omissão de receitas. A comprovação da
ocorrência dos fatos alegados na impugnação dá-se pela contabilidade e pelos documentos
que dão suporte aos seus registros.
A contabilidade apresentada pela contribuinte (item 4 do relatório) não apresentava a
escrituração da movimentação financeira, inclusive a bancária, nos termos da determinação
contida no §2o do artigo 26 da Lei Complementar no 123, de 2006.
Os lançamentos em “bloco”, por totais mensais, nas contas Caixa e Bancos, sem identificação
da natureza da operação e da origem, não permitem identificar a origem de cada um dos
depósitos, tampouco permitem quantificar a parcela correspondente à receita declarada.
A considerar verdadeira a natureza das atividades da contribuinte, era de se supor haver
controle eletrônico e documental rígido e sofisticado plano de contas na contabilidade interna
por parte da empresa, a fim de acompanhar valores recebidos, transferidos e valores utilizados
em quitação de títulos, tanto originados pela atividade de correspondente bancário, tanto pela
“subadquirência” de créditos eletrônicos.
E, com já dito, caberia à contribuinte manter escrituração contábil que permitisse identificar
corretamente os valores decorrentes de suas operações, bem como a apuração das receitas, a
fim de afastar a presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42 da Lei 9.430 de 1996.
Ao não apresentá-la assume o ônus decorrente de sua ausência ou imprestabilidade,
sujeitando-se ao lançamento do crédito tributário conforme previsto em lei.
A confirmar a importância da apresentação de documentos comprobatórios e escrituração
contábil, temos também os dispositivos constantes do artigo 226, do Código Civil, inciso II do
artigo 373, da Lei 13.105, de 2015, do Código do Processo Civil, e do artigo 923, do RIR 1999,
vigente à época dos fatos, ratificado pelo artigo 967, do atual Regulamento do Imposto de
Renda - RIR 2018, destaco:
(...)
Diante deste contexto, rejeito o pedido neste ponto e mantenho o lançamento realizado,
exceto quanto à parcela que será analisada a seguir.
b) Transferências de recursos entre empresas ligadas. Não configuração da presunção de
omissão de receitas.
Não obstante a conclusão exposta, há que ser realizada uma correção ao lançamento, no
ponto referente aos depósitos bancários realizados em favor da fiscalizada no dia 09/09/2013,
pela empresa Zignet/Refeicard, na conta mantida no Banco Bradesco.
Concluiu a autoridade fiscal tratar-se de movimentação bancária atípica a fim de transferir
valores ao senhor Aroldo Messias, fato que culminou na imputação de responsabilidade pelo
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
15
crédito tributário à Zignet/Refeicard e seus sócios, senhores Paulo Rubens Reginato Loffreda e
Luiz Sérgio Ferreira da Mota.
Observe que tal conclusão nos leva ao afastamento da presunção de omissão de receitas, visto
que os valores foram considerados transferências de recursos entre empresas ligadas
(ADFoods/Zigpag e Zignet/Refeicard), a fim de quitar haveres pela saída do senhor Aroldo
Messias, de outra empresa ligada ao grupo, a Planinvesti Administração e Serviços Ltda. De
fato, percebe-se claramente que há liame entre os depósitos realizados pela empresa
Zignet/Refeicard à ADFoods/Zigpag, em razão dos valores e datas, conforme demonstrado pela
auditoria no trecho do fluxo a seguir (anexo VI, do relatório fiscal às f. 4275/4278)
(...)
O fluxo de recursos creditados na conta da ADFoods/Zigpag pela Zignet/Refeicard no dia
09/09/2013 (segunda-feira) e transferidos no dia 12/09/2013 (quinta-feira) para ao senhor
Aroldo Messias confirma a circulação de valores entre empresas, a fim de quitar obrigação
originada pelo acordo judicial na ação civil pública no 0003403-17.2013.8.26.0100 e 1027276-
29.2013.8.26.0100.
Esta ação foi ajuizada por Paulo Loffreda a fim de afastar Aroldo Messias da administração da
Planinvesti, no que foi atendido pelo MM Juiz da 2a Vara Civil.
Questionado sobre os valores recebidos, o Sr. Aroldo Messias explica que tais valores referem-
se ao acordo judicial firmado para sua saída da Planinvesti e expressa desconher o fato de a
origem desta quitação ter se originado de uma conta pertencente à empresa ADFoods/Zigpag.
Afirmou também nunca ter participado da sociedade ADFoods/Zigpag e não saber a razão pela
qual os valores recebidos teriam sido pagos através da empresADFoodsZigpag dela.
Já a empresa ADFoods/Zigpag, justificou as transferências realizadas em favor de Aroldo
Messias como “retirada de investidor” (f. 1729) e os depósitos realizados pela Zignet/Refeicard
como “subadquirência (f. 508), observe:
(...)
De outro lado, a empresa Zignet/Refeicard (ao tempo da fiscalização denominada PL Service –
Administração e Serviços), após questionada através dos termos de f. 2380/2381 e f.
2388/2389, informou que os valores seriam referentes a pagamentos/reembolsos dos valores
utilizados em sua Rede Credenciada (f.2382). Apresentou relatório parcial de reembolsos (f.
2384/2385, 2393/2409) e contrato firmado (f. 2386/2387). Pela análise desta resposta,
aparentemente, transparecia tratar-se de prestação de serviços, onde a contratada forneceria
exclusivamente refeições, que seriam pagas através de cartões alimentação (Vale Refeicard
Refeição), fornecidos pelo contratante. Sendo esta afirmativa verdadeira, se concluiria que, em
se tratando de fornecimento de refeições individuais, ainda que de na forma de
“subadquirência”, os pagamentos demonstrariam valores fracionados e não “redondos” ou
“inteiros”, como se verifica nos repasses de valores de operadoras de cartões de crédito, débito
ou vales-alimentação.
Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
16
Observe como os valores se apresentam nos extratos decotados abaixo, em data 09/09/2013
(f. 1081/1082):
(...)
Temos ainda as informações colhidas junto a Aroldo (f. 2136/2138) de que há relação de
parentesco entre Carlos José Lisboa (ex-sócio administrador da ADFoods/Zigpag) e Luis Sérgio
Mota, sócio da Zignet, e este seria o verdadeiro dono da empresa autuada, observe:
(...)
A própria formação dos quadros societários das empresas ADFoods/Zigpag, Zignet/Refeicard e
Planinvesti ao longo dos anos demonstra haver vínculos, no período, entre Marcelo Artur
Motta Ramos Marques, Paulo Rubens FerreiaLoffreda e Luiz Sérgio Ferreira da Mota. A
auditoria fiscal também concluiu que tais vínculos, de forma indireta, restou caracterizada pela
retirada do “sócio-investidor” Aroldo Messias na ADFoods/Zigpag mediante recursos advindos
da Zignet/Refeicard.
Assim, as cotas de capital social da Planinvesti adquiridas por Luiz Sérgio, foram pagas pela Ad
Foods/Zignet, com recursos provenientes da Zignet, onde Luiz Sérgio é sócio de Paulo Loffreda,
denotando transferências de recursos ou mesmo “confusão patrimonial”, entre as duas
pessoas jurídicas envolvidas, conclusão esta também da autoridade fiscal, conforme se verifica
a seguir:
(...)
O significativo fluxo de valores vertidos pelos estabelecimentos da empresa Zignet/Refeicard à
ADFoods/Zigpag, assim como a transferência destes mesmos recursos à Aroldo Messias,
podem ser assim resumidas:
(...)
Pelo todo exposto, tem-se que a própria autoridade fiscal identificou a origem e a causa desses
ingressos de valores, através de seu relatório. Assim, observa-se que não há como sustentar a
hipótese prevista no artigo 42 da Lei 9.430, de 1996, como pretendido pelo Fisco. Por esta
razão, tais valores devem ser excluídos do lançamento fiscal e seus reflexos, resultando na
nova apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, a seguir demonstrado:
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
17

Nestes termos, considero parcialmente procedente a impugnação a fim de exonerar o crédito
tributário conforme demonstrado.
c) Imprestabilidade dos livros fiscais - arbitramento
Dando continuidade à apreciação dos argumentos da Impugnante, passo à análise da
contestação relativa à conclusão do Fisco da imprestabilidade da escrituração para
determinação do lucro real, por entender ser possível apurar o déficit (resultado) pela
diferença matemática entre os créditos e os débitos comprovados, escriturados de forma
mensal. Expõe também inexistirem vícios ou defeitos que impliquem no descumprimento do
artigo 530 do RIR 1999, em especial no item II. Requer que sua contabilidade seja periciada,
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
18
uma vez que o aceite ou não do livro de registros não pode ficar ao mero juízo de valor de
quem a lê.
As razões que culminaram no arbitramento dos lucros da empresa foram descritas no item 4 e
10 do relatório fiscal, cujo excerto apresento abaixo:
(...)
Neste momento, a impugnação apresentada pela contribuinte também não traz elementos que
permitam verificar na escrituração a identificação da movimentação financeira e bancária.
Além do mais, conforme já exposto, diante da complexidade das operações supostamente
exercidas pela empresa não se pode entender que a contabilização, em partida única mensal,
permitiria o controle de suas operações conforme alegou.
Sendo verdadeiras suas atividades e operações, estariam elas amparadas em uma
contabilidade com estrutura detalhada e lançamentos contábeis que permitiram identificar
cada operação realizada pela sua suposta intermediação. Origem, destino, receita faturada em
seu nome e transferida a clientes e, especialmente, a comissão apurada, todos estes valores
deveriam se encontrar contabilizados.
Portanto, excluída a empresa do Simples Nacional e sendo impossível, por meio da
contabilidade apresentada, identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
correto o procedimento fiscal que arbitrou o lucro da empresa, nos termos da alínea “a”, II, do
artigo 530 do RIR 1999, mediante apuração definida no artigo 15 e inciso II do artigo 16, da Lei
9.249, de 1995.
Desta forma, considero improcedente o pedido neste ponto.
O argumento de que a análise pericial poderia comprovar a aptidão da escrituração contábil
também não merece melhor sorte, pelas razões que serão expostas a seguir.
d) Pedido de perícia
Conforme já esclarecido, a apresentação de provas quanto ao fato modificativo ou extintivo do
direito é atribuição do contribuinte e/ou do profissional qualificado, assim como a escrituração
dos fatos econômico-contábeis. Esta é a orientação contida no inciso III, do artigo 16 do
Decreto no 70.235, de 1972, e o no artigo 264, do RIR 2018, aprovado pelo Decreto 9.580, de
2018.
Somado a isto tem-se que a necessidade de análise pericial não restou justificada pela
contribuinte, no que deve ser considerado o pedido não conhecido, pois encontra-se em
desacordo com o inciso IV, do artigo 16 do Decreto no 70.253, de 1972:
(...)
Portanto, ante o exposto, considero não formulado o pedido de diligência, uma vez que a
contribuinte não justificou seu pedido e não formulou os quesitos.
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
19
d) Da qualificação da multa de ofício.
O crédito tributário foi constituído aplicando-se a multa de ofício ao percentual de 150%, pela
consideração da ocorrência das hipóteses previstas no §1o do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996,
qual seja: sonegação, fraude ou conluio. A descrição do procedimento encontra-se no item 13
do relatório fiscal.
A autoridade fiscal entendeu ter ocorrido as três hipóteses previstas para a qualificação da
multa. A fraude estaria configurada pela criação de “empresas-fantasmas”, com o fim de
contratar de máquinas receptadoras de cartões que seriam disponibilizadas em locais diversos
dos informados às administradoras dos cartões de crédito/débito e de vale-alimentação.
O conluio estaria caracterizado pela comprovação da associação entre os sócios Marcelo e o
ex-sócio Carlos Lisboa e as empresas beneficiadas pelos “serviços prestados” pela
ADFoods/Zigpag. Já a sonegação seria o produto destas duas práticas combinadas que
resultaram na redução dos tributos declarados ao Fisco Federal.
A contribuinte se insurge sob o argumento de que não teria sido comprovada a fraude e de que
não haveria suporte fático a amparar a presunção legal. Traz também o entendimento de que
a multa de ofício ao patamar de 150% seria excessiva, desproporcional e abusiva, pela
utilização com efeito de confisco. Junta jurisprudência.
Há que ser corrigido o lançamento neste ponto.
Retornando-se à infração cometida pela contribuinte, temos que a matéria tributável do
lançamento corresponde aos depósitos bancários cuja origem e natureza não foram
identificadas.
A conduta da contribuinte descrita pela autoridade fiscal no relatório fiscal foi enquadrada nas
hipóteses previstas no §1o do artigo 44 da Lei 9.430, de 1996. No entanto, esta conduta não se
liga diretamente à infração constante dos autos de infração. Explico.
Os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para qualificar a multa de ofício estão
desvinculados da infração imputada à contribuinte no presente processo, presunção legal de
omissão de receitas, por depósitos bancários não identificados.
De acordo com a própria narrativa apresentada pela autoridade fiscal, graves foram os atos
cometidos pela fiscalizada, mas, ainda de acordo com a mesma autoridade fiscal,
provavelmente os atos em tela viabilizaram a omissão de receitas de terceiros.
Tratando-se a multa de ofício de aplicação objetiva e uma exigência acessória ao principal,
deve ser afastada sua qualificação, haja vista que as hipóteses expostas pela autoridade fiscal
para sua qualificação não se encontram diretamente vinculadas à presunção de omissão de
receitas, pelos depósitos bancários não identificados.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
20
Diante deste contexto, acolho parcialmente o pedido neste ponto, excluindo a qualificação da
multa de ofício e mantendo o percentual de 75% sobre os tributos mantidos.
e) Dos reflexos
Por entender nula e descabida o auto de infração, bem como inexistente a infração principal, a
contribuinte requer a rejeição dos demais autos de infração (CSLL, PIS e Cofins).
Como já esclarecido, o auto de infração de IRPJ, assim como os reflexos, permanece hígido
diante do não esclarecimento da origem dos depósitos bancários, cabendo a aplicação da
presunção de omissão de receitas. A ausência de escrituração contábil a permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, implica na apuração do lucro
mediante arbitramento.
Excetua-se desta conclusão, a exclusão da parcela do lançamento referente aos depósitos
realizados pela empresa Zignet/Refeicard, no dia 09/09/2013, no valor de R$ 4.589.000,00.
Assim, rejeito parcialmente o pedido de nulidade dos autos de infração reflexos e, por
decorrência lógica dos argumentos já apresentados, atribui-se aos autos de infração conexos
os mesmos argumentos que embasaram a exoneração parcial do lançamento.
III. Da Responsabilidade Solidária
Para garantir o crédito tributário foram responsabilizados solidariamente as seguintes pessoas
físicas e jurídicas:
- Marcelo Artur Motta Ramos Marques, por atos praticados com excesso de poderes e infração
à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional;
e
- Zignet Soluções de Pagamentos Ltda, Paulo Rubens Reginato Loffreda e Luiz Sergio Ferreira
da Mota, por interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária principal, nos termos do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.
Passo então à análise das impugnações tempestivas protocoladas pelo sócio Marcelo Artur
Motta Ramos Marques e por Luiz Sérgio Ferreira da Mota.
a) Sócio Marcelo Artur Motta Ramos Marques
Marcelo Artur Motta Ramos Marques foi responsabilizado pelo entendimento de que o mesmo
infringiu os objetivos da empresa, utilizando-a para fins distintos do propósito negocial,
conforme disposto no inciso III, do artigo 135, do CTN. Os motivos listados no item 14.1 do
relatório fiscal foram os seguintes:
- utilização indevida da empresa para fins distintos daqueles definidos no objeto social da
empresa;
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
21
- utilização da empresa ADFoods/Zigpag como meio para credenciar máquinas receptadoras de
cartões, em seu nome, que seriam cedidas a contribuintes de fato, viabilizando a sonegação
fiscal destes;
- criação de “empresas-fantasmas”, em ramo alimentício, para viabilizar a contratação de
máquinas receptadoras de cartões;
- utilização da empresa ND Serviços Ltda., para registrar empregados que lhe prestavam
serviços, com utilização de interposição de Antônia Osório da Silva de Sousa no quadro
societário da mesma e da fiscalizada, mediante assinatura com indícios de falsidade e ante a
inexistência de capacidade econômica e grau de instrução incompatível com a sociedade
firmada; e
- uso de interposição de pessoas no quadro societário da fiscalizada.
O Sr. Marcelo em sua impugnação apresenta argumentos de defesa para o lançamento, tais
como inocorrência de omissão de receitas, comprovação da origem dos depósitos bancários,
ilegalidade na aplicação da multa qualificada por não haver comprovação de fraude e efeito
confiscatório da mesma.
Como estas argumentações referem-se ao lançamento dos tributos e terem sido analisadas
neste voto, deixo de apreciá-las, acolhendo-as parcialmente pelas razões já expostas. Portanto,
concentro-me nas contestações relacionadas especificamente à responsabilidade solidária:
- o STJ expôs o entendimento de que “a simples falta de pagamento do tributo não configura,
por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária de sócio,
prevista no art. 135 do CTN.” (REsp 1.101.728/SP) e, por esta razão, a responsabilidade pelo
crédito tributário não se estenderia a terceiros, ficando limitada à própria sociedade;
- a funcionária Antônia Osório da Silva Souza foi de fato sócia da empresa, sua parceira
profissional, pois deu-lhe oportunidade de crescimento pelo seu potencial e que tal fato não
pode ser entendido como excesso de poder ou ato passível de penalidade, apresentando
“declaração de autenticidade” (f. 4952) onde confirmaria serem verdadeiras as assinaturas
constantes do contratos e alterações contratuais ocorridas;
- o fato de ser sócio de várias empresas não pode ser entendido como crime ou ato vedado pela
lei, denotando ter ocorrido um juízo de valor negativo do auditor, pois os outros ex-sócios
(Carlos Lisboa e Carlos de Souza) não teriam sido incluídos como solidários, mesmo tendo
cometido irregularidades, como participar de “empresas-fantasmas”, em oposição deste que
participou de empresas regularmente constituídas.
Seguindo o desenvolvimento lógico utilizado quando da apreciação da qualificação da multa de
ofício, temos que a imputação da responsabilidade tributária deveria decorrer, objetivamente,
da infração cometida pela contribuinte: omissão de receitas, por depósitos bancários não
identificados.
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
22
A criação de “empresas-fantasmas”, embora constitua situação grave, trata-se de conduta que
não se encontra diretamente ligada à infração que ensejou o lançamento.
E a apontada interposição de pessoas no quadro societário da autuada, ao que consta, em
nenhum momento serviu para alterar os poderes de administração de Marcelo Artur Motta
Ramos Marques, pois este não se afastou da gerência, de fato e de direito, da contribuinte.
Desta forma, acolho o pedido de afastamento da responsabilidade tributária do sócio-
administrador Marcelo Artur Motta Ramos Marques, por entender que não foi demonstrada a
relação entre a conduta do responsável e a infração constante dos autos de infração, conforme
a previsão disposta no inciso III do artigo 135, do Código Tributário Nacional.
b) Luiz Sérgio Ferreira da Mota
Luiz Sérgio Ferreira da Mota foi responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário
constituído para empresa ADFoods/Zigpag, em razão do entendimento de que o mesmo
possuía interesse em comum com os fatos geradores da obrigação tributária, conforme
disposto no inciso I do artigo 124, do CTN.
Os motivos listados no item 14.2 do relatório fiscal centraram-se na vinculação das atividades
da empresa Zignet/Refeicard, do qual é sócio-administrador, com as atividades desenvolvidas
pela ADFoods/Zigpag. Os fatos que levaram ao entendimento de que ocorreu o interesse em
comum foram relatados nos itens 3.11, 6.3, 6.4 e 6.7 do referido relatório.
A autoridade tributária elencou os seguintes indícios que suportariam a responsabilidade
solidária (f. 3009/3010, item 14.2 do relatório fiscal):
(...)
O Sr. Luiz Sérgio em sua impugnação apresenta argumentos de defesa para o lançamento, tais
como inocorrência de omissão de receitas, comprovação da origem dos depósitos bancários,
ilegalidade na aplicação da multa qualificada por não haver comprovação de fraude e efeito
confiscatório da mesma.
Como estas argumentações referem-se ao lançamento dos tributos e terem sido analisadas
neste voto, deixo de apreciá-las, acolhendo-as parcialmente pelas razões já expostas. Portanto,
relaciono as contestações diretamente ligadas à responsabilidade solidária, a saber:
- usurpação de competência do Poder Judiciário, pois somente a este caberia interpretar o
alcance da lei e sua interpretação. Aduz que é equivocada a presunção de que houve
“revelação de interesse comum na situação que constitui o fato gerador dos tributos lançados”,
pois jamais operou ou contratou com a empresa ADFoods/Zigpag com interesse comum;
- arrolamento do mesmo no procedimento fiscalizatório sem que tenha recebido previamente
notificação para esclarecimento dos fatos, caracterizando cerceamento de defesa;
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
23
- relação com o Sr. Marcelo é estritamente comercial, tendo adquirido quotas de empresas de
sua propriedade, ocasionando na sua retirada; e
- interpretação equivocada do acordo extrajudicial homologado entre a Planinvesti e o Sr.
Aroldo. Esclarece que os pagamentos a fim de quitar a parte do acordo judicial em relação à
empresa Planinvesti foi realizada diretamente pela mesma, não se tratando de recursos
oriundos das contas da empresa ADFoods/Zigpag. Assevera ser falsa a afirmação de que o
pagamento se deu com recursos da ADFoods/Zigpag e apresenta documentos comprobatórios
e registros contábeis.
Como já dito, há que ser demonstrado o elo entre a infração cometida e concorrência dos atos
praticados pelo responsável solidário. O principal argumento para a responsabilização, a
transferência de recursos entre as empresas ligadas, foi excluída da infração, como já exposto
neste voto.
Via de regra, os depósitos bancários não identificados não exigem nenhuma atuação direta de
sócios ou pessoas física ou jurídicas ligadas para sua caracterização. Adicione-se a isto o fato
de a matriz legal exigir a concorrência do sujeito qualificado como responsável na situação que
originou o fato gerador.
Neste contexto, pergunta-se onde está a atuação de Luiz Sérgio Ferreira da Mota na
caracterização da hipótese relativa aos depósitos bancários não identificados? Os motivos
relacionados pela autoridade fiscal não demonstram este elo, esta ligação. Sendo a natureza
da imputação de responsabilidade acessória à infração, cabe ao Fisco comprovar a ligação do
sujeito responsabilizado ao fato gerador que constituiu a obrigação principal, conforme
determinar inciso I do artigo 124, do Código Tributário Nacional.
Somado a isso, temos que, ainda que se entendesse ter ocorrido a confusão patrimonial pelas
transferências de recursos entre a fiscalizada e a Zignet/Refeicard, a consequência seria a
restrição da responsabilidade à esta empresa e não a seus sócios.
Desta forma, acolho o pedido de afastamento da responsabilidade tributária de Luiz Sérgio
Ferreira da Mota, por não restar caracterizada a hipótese prevista no inciso I do artigo 124, do
Código Tributário Nacional”.
Para concluir o Acórdão de 1o Piso:
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
24

Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Constituem omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ENTRE EMPRESAS
LIGADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não se caracteriza a presunção de omissão de receitas por depósitos
bancários, quando a própria autoridade tributária comprova a origem e
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
25
destino de recursos, tratada no lançamento como transferências de valores
entre empresas ligadas.
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL À IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
Está autorizado o arbitramento do lucro pela autoridade fiscal quando a
escrituração contiver vícios e erros que a tornem imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira e bancária.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
As hipóteses para qualificação da multa devem estar intrinsicamente
vinculadas à infração cometida pela contribuinte, ante o caráter acessório
da multa de ofício.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes,
desde que não estejam presentes arguições específicas ou elementos de
prova novos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
PERÍCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO.
O pedido de diligência requerido sem que tenham sido justificados seus
motivos, bem como formulados os quesitos, deve ser considerado não
conhecido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E/OU
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. EFEITOS.
A ausência de impugnação e/ou sua apresentação intempestiva por parte
de sujeito passivo solidário acarreta, contra os revéis, a preclusão temporal
do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais. Todavia, havendo pluralidade de
responsáveis solidários, a impugnação tempestiva apresentada por um dos
autuados suspende a exigibilidade do crédito tributário em relação aos
demais.
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
26
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. GERÊNCIA E ADMINISTRAÇÃO.
Para a imputação da responsabilidade tributária cabe a demonstração da
relação entre a conduta do responsável e a infração apurada. Quando o
conjunto indiciário demonstra situação alheia à infração cometida, deve ser
afastada a imputação da responsabilidade.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR INTERESSE COMUM.
A responsabilidade tributária solidária a que refere o inciso I do art. 124, do
Código Tributário Nacional, exige a demonstração do elo entre o sujeito
responsabilizado na situação que constitua a ocorrência do fato gerador
que motivou a autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Apresentaram recurso voluntário:
a) A recorrente (fls. 5339/5359).
b) O solidário PAULO RUBENS REGINATO LOFFREDA – CPF no 190.681.498-81
(fls. 5147/5176)
c) A solidária ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA. – CNPJ no
06.540.857/0001-80 (fls. 5049/5074)
A presidência da 6a Turma da DRJ/FNS interpôs recurso de ofício.
É o relatório do essencial, no que foi possível resumir.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
Os três recursos voluntários são tempestivos e deles conheço.
Igualmente recebo e conheço do recurso de ofício por presentes os requisitos
para sua interposição pela presidência da Turma de origem.
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
27
Antes de adentrar ao mérito do que aqui se discute, há prejudicial suscitada pelo
solidário PAULO RUBENS REGINATO LOFFREDA – CPF no 190.681.498-81 em seu RV (fls.
5147/5176) e complementada em memoriais encartados (fls. 5371/5375).
Para melhor entendimento, impende um breve histórico do que consta dos
autos.
O referido solidário foi cientificado dos lançamentos e da sua inclusão no polo
passivo da lide em 21/05/2018 (fls. 4329), conforme “AR” abaixo reproduzido:

Acostou impugnação (fls. 4524/4540) na data de 21/06/2018, conforme carimbo
na “folha de rosto” da peça recursal:
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
28

Submetida a impugnação ao crivo da 6a Turma da DRJ/FNS, o Colegiado de 1o
Grau NÃO CONHECEU da referida peça recursal por “intempestiva”, na forma do voto condutor
(fls. 4977):
I. Da Admissibilidade.
Paulo Rubens Reginato Loffreda foi cientificado em 21.05.2018
(f. 4329) e apresentou a impugnação em 21.06.2018 (f. 4524).
Tendo encerrado em 20.06.2018 o prazo para impugnação,
reconheço a intempestividade da apresentação da impugnação,
confirmada pelo despacho de f. 4932, e não conheço de sua
impugnação.
Irresignado com o decidido pela DRJ/FNS, o solidário veio aos autos mediante
protocolização de recurso voluntário (fls. 5147/5176) no qual rebateu a posição da Turma a quo,
reafirmando a tempestividade de sua impugnação (fls. 5149):

Mais ainda (fls. 5156 e 5161):
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
29

Visando dar suporte ao alegado, juntou documentos (fls. 5179 e 5237/5141):

Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
30

Fl. 5406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
31

Fl. 5407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
32

Não satisfeito, juntou memoriais (fls. 5371/5375), invocando um novo
argumento: de que seria optante pelo DTE (Domicílio Tributário Eletrônico) junto à Receita
Federal, de modo que as intimações a ele dirigidas pela Autoridade Fiscal somente poderiam ser
feitas por aquele canal, jamais por postagem nos correios, como ocorreu.
Fl. 5408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
33
Nas literais palavras da defesa do recorrente (fls. 5372):

Resumindo, a intimação que visou dar ciência ao solidário dos autos de infração
e do Termo de Sujeição Passiva, teria sido incorretamente realizada por dois motivos básicos:
i)
O sujeito passivo reside nos Estados Unidos da América desde 2015, de
forma que a intimação não poderia ser dirigida ao endereço no Brasil, por
ser “não-residente”;
ii)
Em outra linha de argumentação aduz ser optante do DTE, impondo que
as intimações do Órgão Tributário sejam feitas por esta via.
Pois bem, antes de continuar quero registrar algumas incongruências apostas
pela defesa da solidário em suas argumentações, por exemplo, quando alega que, “da
documentação colacionada, percebe-se que, desde janeiro de 2016, o domicílio tributário do Recorrente não
é mais o local para onde foi encaminhada a carta de intimação, na medida em que, conforme atestam os
documentos ora anexados, o Recorrente reside, desde dezembro de 2015, nos Estados Unidos da América”
(RV – fls. 5156).
Ocorre que, a declaração de saída do Brasil juntada aos autos mostra que o
evento deu-se em 09/05/2018 com efeitos a partir de 30/06/2018 (fls. 5239):

De qualquer modo, há documento firmado pelo recorrente junto ao IRS (Receita
Federal americana) mostrando rendimentos e tributação no ano-calendário 2017 (RV – fls. 5238).
Em contraparte, a Autoridade Fiscal juntou ficha do cadastro do solidário na
Receita Federal extraída dos sistemas na data de 03/04/2018 mostrando que o endereço é
exatamente o mesmo para o qual foi enviada a intimação para ciência dos autos de infração e
Termo de Sujeição Passiva (fls. 2192):
Fl. 5409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
34

Também consta dos autos a tela denominada “Visão Integrada do Atendimento”
(fls. 5143) juntada em 09/05/2019, pela autoridade preparadora, que mostra a alteração do
endereço:

Em suma, informações divergentes que necessitam ser esclarecidas, ou seja, qual
a real situação cadastral/fiscal do recorrente e solidário Paulo Rubens Reginato Loffreda, se
Fl. 5410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.852 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720394/2018-81
35
residente ou não no Brasil à época dos fatos e da ciência dos lançamentos e da sua inclusão no
polo passivo como sujeito passivo solidário.
Demais disso, há a argumentação desenvolvida pela defesa de que referido
responsável será optante do DTE, o que implicaria o envio das intimações por este canal.
Todavia, esta informação carece de comprovação.
Então, pela nebulosidade que cerca este ponto dos autos, ainda em sede de
preliminar e prejudicial de mérito, entendo que o julgamento não pode ser realizado, impondo
que a Autoridade Fiscal da Receita Federal venha aos autos para sanear tais indefinições,
esclarecendo:
i)
Se PAULO RUBENS REGINATO LOFFREDA – CPF no 190.681.498-81, no ano
de 2018, era “não residente” no Brasil;
ii)
Caso positivo, se a situação envolveu todo o ano de 2018 ou apenas parte
dele e, no caso, qual a data de início e fim;
iii)
Confirmar se PAULO RUBENS REGINATO LOFFREDA – CPF no 190.681.498-
81, era optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), qual a data
desta opção e sua vigência.
Coligidas as informações e juntados os documentos comprobatórios quando
possível, os autos devem voltar ao CARF para prosseguimento de seu julgamento
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 5411
DF CARF MF
Original